Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA. LAUDOS PERICIAIS QUE CONCLUSIVOS PELA AUTENTICIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO DIGITALIZADO NOS AUTOS. NOVA PERÍCIA COM BASE NO CONTRATO ORIGINAL. NECESSIDADE. ARTS. 478 AO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. RISCO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO AO AGRAVADO PARA ENTREGA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA.
1. Nos termos dos arts. 478 e 480 do CPC, quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, principalmente quanto a letra ou firma, o perito poderá requisitar outros documentos ou lançamento de assinaturas a quem se atribuir a autoria do documento, para fins de comparação. Mediante requerimento da parte ou de ofício, é possível a realização de nova perícia se a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
2. A fé do documento particular, especialmente suas reproduções digitalizadas, cessa com a impugnação de sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade, mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração (arts. 425, VI, e 428, I, do CPC).
3. O laudo pericial, produzido pelo exame de reproduções digitalizadas do contrato de empréstimo tido por fraudulento, foi desfavorável à agravante, porque atestou a veracidade das assinaturas, pelo método comparativo com aquelas contidas em seus documentos pessoais. Entretanto, uma vez que foi impugnado a tempo e modo, e diante da possibilidade de aprofundamento mencionada no próprio laudo, é possível a realização de uma nova perícia.
4. A alegada fraude da assinatura em nome da agravante, além de consubstanciar a causa de pedir da ação originária, fez cessar a fé pública do documento acostado nos autos, que não deve servir de base para a conclusão do exame técnico. Também há risco de condenação por litigância de má-fé, diante do laudo que atestou a autenticidade das assinaturas. Logo, é imprescindível a realização de exame pericial na via original contrato de empréstimo tido por fraudulento, em observância ao princípio da verdade real.
5. Para a viabilidade da nova perícia, deve o banco apresentar a via original do contrato de mútuo ao juízo de primeiro grau, sob pena de multa fixada nesta instância recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.